Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702780-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, MARIA DOS ANJOS GONCALVES EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração contra decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal para determinar o restabelecimento da velocidade de internet contratada. Argumenta o embargante que a contratação de internet na velocidade de 200MBPS é fato incontroverso, pois foi confessado pela agravada em sede de contestação. Afirma também que nos autos originais constam provas documentais (contas da VIVO pagas) que mostram a velocidade contratada. É o relatório. DECIDO. O agravante narra que a velocidade inicialmente contratada de 200MBps foi reduzida pela agravada para a velocidade de 70MBps. Analisando os documentos juntados aos autos originais, percebe-se que o embargante juntou o comprovante de contratação da VIVO, em abril de 2021 (ID 99561351), com velocidade de 200 MBps. Todavia, pela conta de outubro de 2021, juntada aos autos de origem (ID 108839197), percebe-se que a velocidade que passou a ser fornecida pela operadora foi de 70MBps. Dessa forma, com razão o embargante. Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, com efeitos modificativos, para DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar à agravada que restabeleça a velocidade de internet originalmente contratada, de 200MBps. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de fevereiro de 2022